Tribunal: TCU
Processo: 001.326/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento ACÓRDÃO 2158/2021-Plenário - Seguro de responsabilidade civil da Petrobras

Inteiro teor:
Acórdão 874/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do Acórdão 2158/2021-TCU-Plenário , posteriormente alterado pelo Acórdão 921/2022-TCU-Plenário , ambos exarados nos autos do TC Processo 008.487/2016-2 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15plenario, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas e implementadas as deliberações dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 2158/2021-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 921/2022-TCU-Plenário ; b) dar ciência do presente acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e à Superintendência de Seguros Privados (Susep), informando-os que este pode ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 008.487/2016-2 , originador das deliberações ora monitoradas, com fulcro no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 001.326/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.